Tribunal: TJSP
Processo: 2244162-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegação de excesso de execução relativo aos juros de mora. Exceção de pré-executividade cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Fundamento legal das CDAs que aponta taxa

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegação de excesso de execução relativo aos juros de mora. Exceção de pré-executividade cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Fundamento legal das CDAs que aponta taxa mensal de juros de mora equivalente à taxa SELIC. Ausência de ilegalidade. Demonstração de eventual abusividade na cobrança de juros que necessitaria de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.